Tribunal: CARF
Processo: 11030.720696/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720696/2012-03
ACÓRDÃO
1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL S P LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação pertinente e o lançamento foi efetuado por autoridade
competente e se encontra motivado, com descrição dos fatos, trazendo as
informações para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório
e da ampla defesa
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
(CSLL).
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAIS.
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS.
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no
lucro presumido, para a atividade de prestação de serviços em geral é de
32% (trinta e dois por cento), com exceção aos serviços hospitalares, caso
em que se reduz respectivamente para 8 e 12%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a
impugnação improcedente e manteve os créditos tributários exigidos no lançamento.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. fls. 2/18), lavrados em
20/04/2012, referente aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, em que se apurou o IRPJ e CSLL,
em face da verificação de APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO e da base de cálculo da CSLL.
De acordo com o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 71/74), nos períodos de
Janeiro de 2007 a Dezembro de 2009 a empresa exerceu exclusivamente as atividades de
Administradora e Operadora de Plano de Saúde. Assim, tratando-se tal atividade de uma
prestação de serviços e não se enquadrando como "serviços hospitalares", aplica-se o disposto na
alínea "a", Inciso III do artigo 15 da Lei 9.249/95. No entanto, a contribuinte aplicou
indevidamente o coeficiente para apuração do Lucro Presumido de 8% e da CSLL 12% sobre a
receita bruta, quando o correto seria o coeficiente de 32%.
A empresa foi cientificada do lançamento em 23/04/2012 e apresentou
impugnação em 16/05/2012 (fls.144/155), onde reconhece que foram erroneamente adotados os
percentuais de 8% e 12% utilizados, respectivamente, para apuração das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, porém se insurge contra os valores da receita bruta, nos seguintes termos:
 Traz toda a definição jurídica e sistemática da forma de atuação dos planos
privados de saúde suplementar;
 Assevera acerca dos erros cometidos pela empresa e pela fiscalização,
especialmente referente à não exclusão dos ingressos pertencentes aos
prestadores de serviços e dos ingressos compulsoriamente determinadas
pela ANS para formação de reservas técnicas (provisão de risco);
 Pugna pela improcedência do lançamento.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
3
A 9a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 11-62.325 (fls. 272/283) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no lucro
presumido, para a atividade de prestação de serviços em geral é de 32% (trinta e
dois por cento), com exceção aos serviços hospitalares, caso em que se reduz
respectivamente para 8 e 12%.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 09/05/2019 (fls. 291) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 29/05/2019 apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
294/314), onde reitera os argumentos dispostos na Impugnação e acrescenta os seguintes:
 Afirma que as operadoras de plano de saúde tem a mesma natureza de
empresas seguradoras e, nos termos do art. 18 da Lei no 9.718/98, obriga-se
a apurar e tributar seus lucros na sistemática do lucro real, portanto, os
lançamentos são inválidos;
 Afirma que os repasses de recursos feitos aos prestadores não são despesas,
mas sim recursos financeiros dos participantes dos planos que devem ser
repassados aos prestadores de serviços;
 Traz questões de omissão da Turma julgadora da DRJ;
 Requer a improcedência do lançamento.

É o Relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
4
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Conforme se verifica dos autos, a empresa Recorrente apresentou declaração de
Imposto de Renda dos anos de 2008, 2009 e 2010 (anos calendário 2007, 2008 e 2009), indicando
a “Forma de Tributação do Lucro: Lucro Presumido” (fls. 75/118). Dentro dessa opção, aplicou
alíquotas favorecidas, com os percentuais de 8% e 12%, para apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Diante da constatação de que a alíquota favorecida foi aplicada de forma indevida,
a fiscalização procedeu ao lançamento para a cobrança do IRPJ e da CSLL. Sob o aspecto da
alíquota, a Recorrente reconhece que foram erroneamente adotados os percentuais para as bases
tributáveis do Lucro Presumido, entretanto, se insurge contra os valores da receita bruta,
esclarecendo toda a sistemática de atuação dos planos de saúde e imputando erros, a partir da
concepção de que não ocorreu a disponibilidade econômico-financeira dos recursos inseridos na
base de cálculo, por pertencerem aos prestadores de serviços, por se configurarem provisão de
risco pela ANS, indicando novas receitas tributáveis. Assevera acerca da exclusão da base de
cálculo do PIS e da COFINS das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de
provisões técnicas e, por consequência, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Somente após a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente traz o argumento de que,
nos termos do art. 18 da Lei no 9.718/98, estaria obrigada a apurar e tributar seus lucros na
sistemática do lucro real, portanto, os lançamentos são inválidos.
Primeiro, há de se destacar que não há nulidade dos lançamentos lavrados por
autoridade competente, realizados dentro dos preceitos legais, com observância ao estabelecidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, a partir de informações declaradas e apresentadas pela
própria contribuinte, conforme se verifica das DIPJs e demonstrações do resultado dos exercícios
de 2007, 2008 e 2009, transcritas no Livro Diário com os valores das receitas brutas anuais,
deduzidas as despesas correspondentes que resultam em lucro líquido.
A opção de tributação foi realizada pela contribuinte que, inclusive, se
aproveitou de benefício de redução de alíquota de forma absolutamente indevida, e teve como
consequência o presente lançamento, e mesmo diante de todas as informações por ela
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
5
apresentadas, vem se insurgir contra a forma de tributação (Lucro Presumido), para invalidar o
lançamento.
Referida inovação de defesa quanto à impossibilidade de opção pelo Lucro
Presumido, não foi objeto de questionamento da impugnação inicial e sequer faz parte do objeto
acusatório do presente processo administrativo que trata dos percentuais aplicáveis para as bases
concernentes ao Lucro Presumido, nos termos em que declarado pela contribuinte, portanto, não
será conhecida.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto às exclusões da base de cálculo requeridas pela Recorrente, cabe
destacar que à época que que ocorreram os eventos a empresa estava submetida à tributação
com base no Lucro Presumido, cuja opção não prevê as deduções pleiteadas pela empresa,
devendo se submeter ao que dispõe a legislação de regência da matéria.
Com efeito, o art. 518 do RIR/99, vigente à época dos fatos, determina que no
caso de apuração pelo lucro presumido, a base de cálculo é a receita bruta auferida no período de
apuração. E o art. 519, explica que a receita bruta é aquela do art. 224. Veja-se:

Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei o 8.981,de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único)

Importante ainda destacar as disposições estabelecidas na Lei no 9.430/96 e Lei
no 9.249/95:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores decorrentes do
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
6
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei,
auferidos naquele mesmo período. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas
demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos
valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004) (Vide Lei no 11.119, de 2005)

Percebe-se que não há previsão legal para exclusão da base de cálculo para
apuração do Lucro Presumido dos valores pleiteados pela Recorrente. Lembrando que a opção foi
realizada pela Recorrente nos anos calendário de 2007, 2008 e 2009.
Nesse sentido, transcrevo a seguir as razões inseridas na decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento, que acrescento às razões de decidir:

Constam deste processo os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, referentes aos
fatos geradores dos anos-calendário de 2007 a 2009, decorrentes da apuração da
infração APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO.
De início, verifica-se que a própria Impugnante reconhece que foram
erroneamente adotados os percentuais de 8% e 12% utilizados, respectivamente,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
7
para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Segundo afirmação da
própria defesa, a atividade exercida por operadora de plano de saúde enquadra-
se no percentual de 32%.
Dessa forma, não há litígio acerca dos percentuais utilizados pela Autoridade
Fiscal, nos lançamentos de ofício, para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, conforme se encontram nos Autos de Infração.
Todavia, a Impugnante insurgiu-se contra os valores de receita bruta adotados
pela Autoridade Fiscal.
A Impugnante afirmou que, como operadora de plano de saúde, se enquadraria
como pessoa jurídica atuante em operações de conta alheia (art. 224 do RIR/99).
Segundo a defesa, nas bases tributáveis dos lançamentos por homologação e de
ofício estão indevidamente embutidos valores pertencentes aos prestadores de
serviços, que circularam apenas transitoriamente nas suas contas bancárias.
Afirmou, ainda, que essa é a parte maior dos recursos por ela gerenciados,
enquanto a parte menor, após deduzidas as despesas, gera o resultado auferido
em conta alheia, a que se refere o retrocitado artigo do RIR.
Requereu, então, para efeitos de quantificação das bases tributáveis, que fossem
excluídos os seguintes valores repassados aos prestadores de serviço (como
'eventos pagos'):
[...]
Não assiste razão à Impugnante.
A opção pela apuração do Imposto de Renda com base no Lucro Presumido foi
feita pela contribuinte e mantida pela Autoridade Fiscal, sendo essa espécie de
apuração pautada pelas seguintes normas, vejamos:
[...]
O conceito de receita bruta para apuração do lucro presumido, com reflexos na
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, passou a ser o previsto no
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo art.
2o da Lei no 12.973, de 2014:
[...]
Conforme os dispositivos citados, os componentes do montante da receita bruta,
para determinação da base de cálculo das exações tratadas, referem-se a
contrapartidas de operações que caracterizem ganho para o contribuinte, e que
provocam acréscimo ao seu patrimônio. Essas condicionantes são fundamentais
para a incidência tributária sob análise, baseada no acréscimo patrimonial.
Com efeito, tanto o IRPJ como a CSLL têm como hipótese de incidência o
acréscimo patrimonial, caracterizado pelo aumento da riqueza do contribuinte, o
que se traduz contabilmente pela evolução positiva do patrimônio líquido.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
8
Na seara das normas contábeis, o Conselho Federal de Contabilidade, por meio da
Resolução CFC no 1.412, de 2012, aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade
Técnica Geral - NBC - TG no 30, que fornece o conceito de receita nesse âmbito:
7. Nesta Norma são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir: Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos
durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade que
resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários.
Nesse mesmo sentido, encontram-se nos autos as demonstrações do resultado
dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, transcritas no Livro Diário da contribuinte,
onde se depreendem os valores das receitas brutas anuais que, após a dedução
das despesas correspondentes, resultam em lucro líquido, sendo eles:

Verifica-se, portanto, que os valores de receitas utilizados pela Autoridade Fiscal
nos lançamentos de ofício foram aqueles que resultaram no aumento do
patrimônio líquido da contribuinte, não sendo cabível desconstituir a natureza
jurídica de receita bruta de tais valores.
Quanto à alegação da Impugnante de que atuaria em operações de conta alheia e
que a maior parte de seus recursos circula apenas transitoriamente em suas
contas também não é cabível.
Em contabilidade, a denominada "conta alheia" refere-se a operações com
terceiros, mediante consignação, comissão ou ordem. O resultado destas
transações é que se denomina "resultado de operações em conta alheia". Como
se constata, nada há nos autos que venha a confirmar a existência de operações
em conta alheia, como quis induzir a Impugnante.
A Impugnante também requereu a exclusão dos valores destinados à constituição
da chamada "Provisão de Risco" nos valores de receita bruta, conforme disposto
no artigo 83 da MP 2.158-35/2001. Vejamos.
[...]
Realmente, a norma jurídica tributária autoriza a dedução do valor das
provisões técnicas das operadoras de planos de assistência à saúde. Todavia, tal
dedução somente é possível quando da apuração do lucro real, o que não se
aplica ao presente caso.
Por fim, deve-se esclarecer que quando se opta pela apuração do IRPJ e CSLL
pelo Lucro Presumido, utilizando-se, no caso, a alíquota de 32%, esta será o
percentual de presunção do lucro auferido pela pessoa jurídica, enquanto que
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.135 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720696/2012-03
9
68% será o percentual presumido de despesas e custos incorridos pela
contribuinte. Daí não ter sentido pleitear a dedução de provisões.

Cabe ainda registrar que as Soluções de Consulta apresentadas pela Recorrente
(192/93 e 74/99) tratam de deduções realizadas nos planos de saúde com relação à apuração do
Lucro Real.
Diante do exposto, não devem ser acolhidas as alegações reiteradas no Recurso
Voluntário, mantendo-se integralmente o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 326
DF CARF MF
Original